Tribunal: STF
Processo: Rcl 72180
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Gabriel Meirelles da Rocha, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E DO MOTIVO TORPE. PROVAS SUFICIENTES. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. 



    Do Recurso em Sentido Estrito defensivo. 



    1. Da materialidade e indícios de autoria. A materialidade e os indícios de autoria restaram corroborados pelo registro de ocorrência, pelo auto de arrecadação, pelo levantamento de local de crime, pelo laudo pericial e levantamento fotográfico, pelo termo de declarações, bem como pela prova oral coligida aos autos. 



    2. Da legítima defesa putativa. No tocante à tese aventada pela Defesa, não há como se acolher, nesse momento processual, que o acusado teria agido em legítima defesa putativa, porquanto não há elementos indiciários aptos a assegurar, indubitavelmente, que ele procedeu com os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão a sua vida, consoante previsto no artigo 25 do Código Penal. 



    3. Da desclassificação para delito não doloso contra a vida. Não há demonstração inconteste de que a conduta do acusado em efetuar vários disparos de arma de fogo, tenha sido sem dolo de agir, não existindo elementos que demonstrem a ausência de animus necandi em sua conduta, inviabilizando, igualmente, a desclassificação para outro delito não doloso contra a vida. 



    4. Do afastamento das circunstâncias qualificadoras. Inviável, neste momento processual, o afastamento das qualificadoras, considerando haver indícios de que o delito tenha ocorrido em razão de motivo torpe (tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque inopinado). 



    Do Recurso de Apelação ministerial. 



    Da impronúncia do corréu. Ao compulsar-se os autos, não é possível vislumbrar e delinear conduta do corréu. Portando, diante da manifesta improcedência do agir narrado na denúncia com relação ao indivíduo, a impronúncia é medida impositiva, não merecendo retoques a decisão. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO E RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 2, p. 25)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que a magistrada de primeiro grau impronunciou o acusado Gabriel Meirelles da Rocha, ao fundamentos de inexistir provas nos autos que ele teria participado do homicídio da vítima. Entretanto, tal sentença foi mantida pela Corte de origem, que desproveu o recurso de apelação do Parquet.



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 56-67), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (p. 79). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 2, pp 86-96).



    O reclamante sustenta que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas” (p. 14).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 17). Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (p. 17).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG Nº 154/STF (RE 593.443/RS). PRECEDENTE QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDICADORES DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    No voto condutor do acórdão reclamado que negou provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, constou:



    O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, manteve a impronuncia do recorrido, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor (Evento 18 - RELVOTO1): 



    B.1) DO PEDIDO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO GABRIEL MEIRELLES ROCHA. O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação postulando a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que Gabriel seja pronunciado pelo delito de homicídio. A magistrada de primeiro grau impronunciou o acusado, sob os seguintes fundamentos (evento 3, PROCJUDIC11, fls. 01/02):



    "Como se vê pela prova carreada aos autos, denota-se que somente há prova da autoria do delito de homicídio que vitimou RENILDO CORARESKI recaindo sobre ALLAN. 



    Note-se, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas DIOGO e EVERTON que narram que colaboradores da Delegacia informaram que GABRIEL teria participado da empreitada criminosa e que não quiseram prestar depoimento formalmente por medo represálias. Além disso, há o reconhecimento por fotografia efetuado pela testemunha ANDERSON que não confirmou o reconhecimento em sede judicial, o que causa estranheza a este juízo, visto que não há prova nos autos acerca de eventual coação dos policiais no ato do reconhecimento. 



    Some-se a isso o depoimento do acusado ALLAN que, em seu interrogatório, assumiu a autoria do delito e afirmou que chegou para conversar com GABRIEL, ocasião em que RENILDO também chegou no local, sendo que o próprio ALLAN foi quem matou NIDI a tiros por medo que ele pudesse fazer algo contra si, porque estava armado e porque já havia tentado lhe matar anteriormente, mas que GABRIEL não possui envolvimento. 



    Assim, impositiva a impronúncia do GABRIEL."



    Coaduno-me ao entendimento exarado, na medida em que o depoimento prestado em sede policial por Anderson, o qual havia atribuído a conduta ao acusado Gabriel, não restou corroborado em juízo, não havendo, ademais, outros elementos indiciários que possam concluir pela sua participação na empreitada delituosa. Vê-se, outrossim, que Allan, em seu interrogatório, admitiu ter desferido os disparos de arma de fogo contra a vítima Renildo. Por conseguinte, vai rejeitada a tese ministerial que postula pela pronúncia de Gabriel, porquanto ausentes provas no sentido de que este envolveu-se com o ocorrido.



    No aspecto, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)", em acórdão assim ementado: (...)



    O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou o recorrido, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: (...)



    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos. A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso (eDOC 2, pp. 87-96 - grifei).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia quando as provas dos autos apontam pela não participação do acusado. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, colha-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 64.981-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.001-AgR/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.2.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 63.047-AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).  



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente